Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-23.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017711-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), REGINALDO CEREZO DE SOUZA - CPF: 014.327.511-90 (PACIENTE), ROGERIO CEREZO DE SOUZA - CPF: 008.636.261-57 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), REGINALDO CEREZO DE SOUZA - CPF: 014.327.511-90 (PACIENTE), ROGERIO CEREZO DE SOUZA - CPF: 008.636.261-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NO ART. 33,
CAPUT
, 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI 11.343/06, E ART. 147 DO CP – PRISÃO PREVENTIVA
–
PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
–
VENTILADO O CABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado e do risco de reiteração delitiva.

1.

Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

2.

Os predicados ostentados pelos pacientes não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Reginaldo Cerezo de Souza e Rogério Cerezo de Souza
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado os pacientes, acusados da prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo imputada, ainda, a
Reginaldo
a suposta prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese, que é nulo o claustro cautelar, diante da violação ilegal ao domicílio dos beneficiários. Ainda, salienta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Argumenta que os beneficiários não representam risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, e afirma que a decisão objurgada está lastreada apenas na garantia da ordem pública, invocando-se condenações com trânsito em julgado ocorrido há mais de dez anos.

Assim, destacando os predicados pessoais abonadores dos pacientes e a suficiência das medidas cautelares diversas, pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que sejam revogados os claustros preventivos.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 55610955, p. 01/03).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 55881120, p. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 58235953).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, consigne-se que, quanto à alegação relativa a suposta nulidade por violação de domicílio, como sedimentado pelos Tribunais Superiores, é inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória (STJ. RHC n. 114365/AL. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 02.09.2019).

Seja como for, em atenção às peculiaridades do caso, vê-se que os agentes policiais, após receberem informações de que dois irmãos, com estatura mediana e “gordos”, estariam comercializando entorpecentes em uma residência na Rua Margarida das Neves Bento, diligenciaram até a referida rua e visualizaram dois indivíduos com as mesmas características físicas informadas, sentados na calçada, que demonstraram nervosismo ao avistar a viatura.

Na sequência, foi realizada a abordagem e com
Rogério
foram encontradas 02 (duas) sacolas contendo 05 (cinco) pedras e resquícios de substância análoga à pasta base de cocaína, além de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) em dinheiro. Com
Reginaldo
foram encontradas 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína e uma quantia em dinheiro.

Diante disso, os policiais entraram na residência dos pacientes, local em que foi encontrada uma sacola contendo 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a cocaína e mais uma quantia em dinheiro que, somada à outra, totalizou aproximadamente R$ 1.041,00 (mil e quarenta e um reais) em dinheiro trocado. No momento da prisão em flagrante, os beneficiários estavam exaltados, sendo que
Reginaldo
ameaçou o policial militar
César Fernando da Silva Nunes
, dizendo que quando fosse liberado, o policial “iria ver com quem estava mexendo”.

Registre-se, a propósito, que, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “
o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘guardar’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, ainda que sem mandado judicial para tanto
” (STJ. RHC n. 94285/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 15.08.2019).

Assim, inviável o reconhecimento de manifesta ilegalidade no ponto.

No que concerne à presença do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, vê-se que o título prisional dos pacientes se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à
ordem pública
, evidenciado no risco efetivo de
reiteração delitiva
, consoante demonstrado pela autoridade judiciária,
verbis
:

“No tocante às circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, não há dúvidas de que a prisão preventiva no caso concreto seja medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, especialmente em decorrência da folha de antecedentes criminais do autuado
Reginaldo
, vez que este possui executivo de pena nº 0017658-16.2009.8.11.0042, em trâmite pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, 40, VI e 46, todos da Lei nº 11.343/06), onde foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, transitada em julgado em 17/09/2007; tráfico de drogas (art. 33, caput, lei 11.343/06), condenado a pena de 05 (cinco) anos, transitada em julgado em 20/09/2010, receptação (art. 180, CP), condenado a pena de 01 (um) ano, transitada em julgado em 24/06/2008 e porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, lei nº 10.826/03), condenado a pena de 02(dois) anos e 06 (seis) meses, transitada em julgado em 19/05/2009.

Já o autuado
Rogério
, possui execução de pena definitiva por tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, Receptação art. 180, CP e Corrupção Ativa art. 333, CP) – Executivo de Pena nº 0024061-25.2014.8.11.0042 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá), condenado a pena de 09 (nove) anos e seis meses, transitada em julgado em 05/09/2014.

Além do mais, o autuado
Rogério
também tem em seu desfavor a Ação Penal nº 68072, em trâmite pela 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, §1º, do CP) e venda de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica a criança ou adolescente (art. 243, da Lei nº 8.069/90), a qual encontra-se suspensa, nos termos do artigo 366, do Código Penal, o que indica concretamente a disposição previamente estabelecida do autuado em frustrar o natural curso do processo em afronta à conveniência da instrução penal e risco à aplicação da lei penal”
(id. 55039490)

Nesse contexto, tem-se que a decisão censurada não consubstancia qualquer ilegalidade, tampouco revela carência de fundamentação, uma vez que reflete, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP.

A propósito, evidenciada a necessidade da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e, inclusive, da aplicação da lei penal, remanesce, por via reflexa, inviabilizada a almejada aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Os fundamentos invocados, para além de encontrarem amparo no Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT, estão em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto,
“como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).

Por fim, importante salientar que, conquanto os beneficiários supostamente ostentem predicados abonadores, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020